Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ. CITAÇÃO OCORRIDA NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que define a competência é recorrível por meio de Agravo de Instrumento.
2 – Nos termos do art. 53, I, do CPC, o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, é competente para a ação de divórcio, sendo certo que, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, a competência passa a ser do foro de domicílio do Réu.
3 – O fato de a Ré/Agravante ter sido citada em Sobradinho/DF, no endereço indicado na petição inicial, não tendo oposto qualquer resistência à realização do ato, tampouco informado ao Oficial de Justiça que aquele endereço não corresponderia ao seu domicílio, demonstra que tem domicílio em tal local, ainda que possa também possuir imóveis na cidade de Araguaína/TO.
4 – Nos termos do art. 71, do Código Civil, “Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas”.
5 – Tendo a Ré domicílio em Sobradinho/DF, forçoso concluir que a competência para conhecer e julgar a causa originária é da Justiça do Distrito Federal.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.